Tribunal: TJDFT
Processo: 0703401-24.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRODUTO COMPRADO NO EXTERIOR. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEFEITO. GARANTIA CONTRATUAL NO BRASIL. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO REPRESENTANTE NACIONAL DA MARCA. SUBSTITUIÇÃO DO BEM OU RESTITUIÇÃO DO VALOR CORRESPONDANTE. DESCABIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto por ACBZ Importação e Comércio Ltda., contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por falha na prestação de serviço e relacionada a joia ou semijoia adquirida no exterior. Pretende-se que o representante nacional da marca responda pelo reparo do anel ou indenize pelo valor equivalente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica envolvendo produto adquirido fora do território nacional;
(ii) se a empresa nacional que representa o fabricante estrangeiro pode ser responsabilizada por vícios ou fatos do produto comprado no exterior.
III. Razões de decidir
3. O CDC não se aplica a produtos adquiridos no exterior, ainda que o fabricante possua representação no Brasil, conforme interpretação do art. 13 da Lei no 8.078/90.
4. A responsabilidade prevista no CDC recai sobre produtos importados e comercializados no Brasil por fornecedores nacionais, importador ou comerciante.
5. O fornecedor estrangeiro está vinculado às normas de produção, qualidade e garantia do país onde realiza a venda, não sendo possível exigir o cumprimento da legislação brasileira nesses casos.
6. É legítima a recusa do representante da marca no Brasil em efetuar o reparo do produto, sua substituição ou devolução do valor pago, se sequer há sua comercialização no mercado nacional ou na américa latina. Até para fim de definição de vício ou fato do produto seria preciso sindicar a legislação do país onde ocorreu a fabricação ou sua comercialização.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Tese de julgamento:
“1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a produto adquirido no exterior, ainda que o fabricante possua representação no Brasil.
2. A responsabilidade prevista no CDC é restrita aos produtos importados e comercializados por fornecedores nacionais – importador ou comerciante.”